Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-87.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801693-87.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, VIVIAN PATRICIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93, ART. 288 DO CPB, ART. 298 DO CPB, ART. 299 DO CPB E ARTS. 317 E 333 DO CPB
– ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS – CONSTATAÇÃO DE MORA
– EXTIRPAÇÃO DE PROVA ILÍCITA COM RELAÇÃO À SEGUNDA IMPETRANTE
VÍVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA
– VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES.

MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO. UNANIMIDADE.

1.
Pugna a defesa das impetrantes, a concessão da presente segurança no sentido que se
determine
a imediata restituição dos aparelhos celulares e dos bens (arquivos, pen drives, etc) apreendidos na residência dos Impetrantes, a quando a deflagração da operação da Operação “Quimera”
.

2
. Com efeito, como já definido em sede liminar, a questão em si baseia-se em definir se há ou não delonga por parte da autoridade coatora
para julgar o pleito de restituição dos bens de propriedade dos impetrantes – anteriormente apreendidos em sede de cautelar de busca e apreensão – o que violaria direito líquido e certo dos mesmos em reaver seus bens.

3.
Como já relatado, a autoridade coatora deferiu medida de busca e apreensão na residência dos impetrantes, a qual foi realizada na data de 09/10/2020, situação em que foi apreendida vários documentos e diversos aparelhos eletrônicos, com especial destaque a 4 (quatro) aparelhos celulares, sendo 03 (três) do ex-Secretário, inclusive seu telefone funcional, e 01 (um) da sua esposa, a qual, de fato, jamais foi objeto da investigação.

4
. Conforme muito bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, verificou-se que os impetrantes se desincumbiram do ônus de juntar provas pré-constituídas do direito líquido e certo alegado, comprovando exaustivamente a efetiva necessidade de intervenção judicial para reparar os danos atuais e iminentes, ocasionados pela aludida mora na prestação jurisdicional por parte da autoridade impetrada, esta a qual sequer tentou justificar tal delonga, eis que nem chegou a prestar as informações de estilo no prazo legal.

Como feito no pleito liminar, salutar efetuar um cronograma processual para se firmar a mora neste momento meritório.

5
. Observa-se que os autores da presente ação mandamental pleitearam em 1º grau, a restituição dos bens apreendidos e o desbloqueio da conta salário do ex Secretário, no dia
30/11/2020
(ID nº 4624405 - Págs. 01 a 15). Entretanto, mesmo decorrido o considerável lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) meses desde então, constata-se que o Magistrado monocrático realmente não chegou a apreciar o pedido de restituição dos bens apreendidos, vez que, por ocasião da prolação da decisão que revogou o bloqueio dos valores na conta salário do primeiro impetrante, na data de 29/01/2021, o Julgador a quo limitou-se a determinar a intimação da autoridade policial, para que informasse acerca da necessidade da manutenção das apreensões dos objetos e documentos.

6
. No entanto, os laudos periciais foram realmente apresentados ao Juízo monocrático pouco tempo depois, mais precisamente em 08/02/2021, sendo que tal informação restou confirmada pela Procuradoria de Justiça, conforme aduzido em seu Judicioso parecer, após consulta ao Sistema Libra.

7
. Corrobora, ainda, para embasar a presente restituição, a teoria dos frutos da árvore envenenada (na origem –
fruits of the poisonous tree)
, consoante levantado pela defesa dos impetrantes, dada a nulidade do meio de prova da segunda impetrante, qual seja, o seu celular, vez que fora apreendido sendo que não figura

como investigada, o que contamina todas as provas ou meio de provas subsequentes relativas à própria impetrante, e, sobre essa apreensão, a impetrante, se assim o desejar, deverá ingressar com a medida administrativa ou judicial contra as autoridades policiais responsáveis pelo ato, Priscilla Naiate Santos Costa e Vicente Leite B. A. dos Santos, no bojo dos autos do IPL 00608/2020.1000099-1, devido, a meu sentir, ter sido alvo de busca e apreensão abusiva e
ilegal
em sua própria residência.

Noutros termos, trata-se de extirpar prova ilícita com a almejada restituição.

8
. Além do mais, não se deve olvidar a fragilidade dos documentos e aparelhos, que podem, facilmente, deteriorar-se com o tempo e, eventual descaso, de modo que, constatada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes, ante a negativa de prestação jurisdicional, deve ser a presente segurança concedida.

9.
Segurança conhecida e concedida para devolver integralmente aos impetrantes, o vasto acervo documental e todos os aparelhos apreendidos – pen drive, tablet, cartão de memória, e os 04 (quatro) aparelhos celulares – tendo em vista que após a extração de dados e realização de perícia técnica nos objetos apreendidos, tal maquinário não interessa mais ao processo originário
.

MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DA SEGURANÇA E A CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança Criminal.

Impetrantes:
Sérgio de Amorim Firgueiredo e Vívian Patrícia Pinheiro Barboza da Silva
.

Advogados: Sabato Giovani Megale Rossetti e Francisco Brasil Monteiro Filho.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0801693-87.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Sérgio de Amorim Firgueiredo e Vívian Patrícia Pinheiro Barboza da Silva
,
por meio de seus advogados,

impetraram o presente
MANDADO DE SEGURANÇA

CRIMINAL
, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA
.

No intuito de demonstrar a violação de direito líquido e certo, relatam os impetrantes, em suma, que em 09/10/2020, foram alvos de medida cautelar de busca e apreensão / quebra de sigilo fiscal e bancário (processo nº 0009595-22.2020.8.14.0401), no âmbito da Operação “Quimera” (inquérito policial nº 00608/202.100009-1), instaurada para apuração de suposto esquema criminoso na Secretaria Municipal de Saúde de Belém, que culminou com a apreensão de vários documentos e diversos equipamentos eletrônicos – como pen drive, tablet, cartão de memória, e 04 (quatro) aparelhos celulares – nos endereços dos impetrantes (residência e sede da Secretaria), além de bloqueio da conta salário do primeiro impetrante, ex-Secretário do Município.

Sustentam que fora pleiteado no 1° grau a restituição dos bens apreendidos e desbloqueio dos valores retidos na conta salário do primeiro impetrante, sendo que o Representante Ministerial, in casu, o 2º Promotor de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, titular da ação penal, manifestou-se favorável ao deferimento da súplica. Todavia, apesar do Magistrado a quo ter deferido parcialmente o pleito em 29/01/2021, determinando a revogação do bloqueio da conta salário do ex Secretário Municipal de Saúde, os impetrantes apontam inércia e omissão do Juízo impetrado, tanto para julgar o pedido de restituição dos bens apreendidos, quanto para exarar despacho determinando o regular processamento e distribuição do inquérito policial a uma das competentes Varas Criminais, tendo em vista que o pleito foi formulado em 30/11/2020, enquanto as investigações que culminaram com o indiciamento do primeiro impetrante, foram concluídas na data de 1°/12/2020.

Argumentam que a negativa da prestação jurisdicional, não possui qualquer justificativa plausível, configurando latente ilegalidade e verdadeiro constrangimento ilegal, ante a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e devido processo legal, além de evidente lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes, de terem resposta ao seu pedido em tempo razoável.

Aduzem ainda, que a autoridade policial inclusive já finalizou o laudo pericial dos objetos apreendidos, e o encaminhou ao Juízo a quo no dia 08/02/2021, segundo informações extraídas do Sistema Libra.

Após salientarem que os aparelhos celulares se tratam de bens de fácil deterioração, acrescentam ainda, que inexiste qualquer liame entre a segunda impetrante e o objeto da busca e apreensão, tendo em vista que ela se trata apenas da esposa do ex-Secretário, e jamais figurou como alvo das investigações – as quais limitam-se a apurar a suposta existência de esquema criminoso na Secretaria Municipal de Saúde de Belém – inexistindo qualquer justificativa para a realização de exame pericial em seu aparelho celular, pois se trata de terceira pessoa estranha à operação, o que configura nulidade da prova e pode inclusive contaminar todo o processo.

Ao final, os impetrantes requerem, no mérito: a concessão integral da ordem, reconhecendo-se as ilegalidades e patentes maltrato à CF/88 e aos comandos legais suscitados, perpetradas por parte do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA, ante a patente OMISSÃO e maltrato inclusive às Resoluções 17/2008-GP e 10/2009-GP do e. TJ/PA (que regulamentaram em parte a Lei Estadual nº 7.195/2008), com a imediata restituição dos aparelhos celulares e dos bens (arquivos, pen drives, etc) apreendidos na residência dos Impetrantes; (...)

Juntou documentos.

Feito inicialmente distribuído sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios regimentais de prevenção, a mim encaminhou os presentes autos eletrônicos.

Reservei-me a analisar o pleito liminar após as informações da autoridade coatora (Id. nº 4639544)

Pleito de deferência liminar Id. nº 4674738.

Decisão Id. nº 4680750, deferindo o pedido liminar formulado, no sentido de
“determinar a imediata restituição dos 4 (quatro) aparelhos celulares apreendidos na residência dos Impetrantes, inclusive da 2ª Impetrante que sequer era alvo da medida extrema de busca e apreensão”.

Certidão Id. nº 4721523, da Secretaria da Seção de Direito Penal Desta Corte atestando que não foram encaminhadas as informações requisitadas por este Relator no Id. nº 4639544, motivo o qual foram os autos encaminhados ao MP para exame e parecer (Id. nº 4721562), tudo datado em 17/03/2021.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e concessão da ordem Id. nº 4785975,
“para devolução integral aos impetrantes, do vasto acervo documental e de todos os aparelhos apreendidos – pen drive, tablet, cartão de memória, e os 04 (quatro) aparelhos celulares – tendo em vista que após a extração de dados e realização de perícia técnica nos objetos apreendidos, tal maquinário não interessa mais ao processo originário”.

É o Relatório.

VOTO

Voto:

Pugna a defesa dos impetrantes, a concessão da presente segurança no sentido que se
determine
a imediata restituição dos aparelhos celulares e dos bens (arquivos, pen drives, etc) apreendidos na residência dos Impetrantes, a quando a deflagração da operação da Operação “Quimera”
.

Com efeito, como já definido em sede liminar, a questão em si baseia-se em definir se há ou não delonga por parte da autoridade coatora
para julgar o pleito de restituição dos bens de propriedade dos impetrantes – anteriormente apreendidos em sede de cautelar de busca e apreensão – o que violaria direito líquido e certo dos mesmos em reaver seus bens.

Como já relatado, a autoridade coatora deferiu medida de busca e apreensão na residência dos impetrantes, a qual foi realizada na data de 09/10/2020, situação em que foi apreendida vários documentos e diversos aparelhos eletrônicos, com especial destaque a 4 (quatro) aparelhos celulares, sendo 03 (três) do ex-Secretário, inclusive seu telefone funcional, e 01 (um) da sua esposa, a qual, de fato, jamais foi objeto da investigação.

Conforme muito bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, verificou-se que os impetrantes se desincumbiram do ônus de juntar provas pré-constituídas do direito líquido e certo alegado, comprovando exaustivamente a efetiva necessidade de intervenção judicial para reparar os danos atuais e iminentes, ocasionados pela aludida mora na prestação jurisdicional por parte da autoridade impetrada, esta a qual sequer tentou justificar tal delonga, eis que nem chegou a prestar as informações de estilo no prazo legal.

Como feito no pleito liminar, salutar efetuar um cronograma processual para se firmar a mora neste momento meritório.

Observa-se que os autores da presente ação mandamental pleitearam em 1º grau, a restituição dos bens apreendidos e o desbloqueio da conta salário do ex Secretário, no dia
30/11/2020
(ID nº 4624405 - Págs. 01 a 15). Entretanto, mesmo decorrido o considerável lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) meses desde então, constata-se que o Magistrado monocrático realmente não chegou a apreciar o pedido de restituição dos bens apreendidos, vez que, por ocasião da prolação da decisão que revogou o bloqueio dos valores na conta salário do primeiro impetrante, na data de 29/01/2021, o Julgador a quo limitou-se a determinar a intimação da autoridade policial, para que informasse acerca da necessidade da manutenção das apreensões dos objetos e documentos.

No entanto, os laudos periciais foram realmente apresentados ao Juízo monocrático pouco tempo depois, mais precisamente em 08/02/2021, sendo que tal informação restou confirmada pela Procuradoria de Justiça, conforme aduzido em seu Judicioso parecer, após consulta ao Sistema Libra.

Corrobora, ainda, para embasar a presente restituição, a teoria dos frutos da árvore envenenada (na origem –
fruits of the poisonous tree)
, consoante levantado pela defesa dos impetrantes, dada a nulidade do meio de prova da segunda impetrante, qual seja, o seu celular, vez que fora apreendido sendo que não figura como investigada, o que contamina todas as provas ou meio de provas subsequentes relativa à própria impetrante, e, sobre essa apreensão, a impetrante, se assim o desejar, deverá ingressar com a medida administrativa ou judicial contra as autoridades policiais responsáveis pelo ato, Priscilla Naiate Santos Costa e Vicente Leite B. A. dos Santos, no bojo dos autos do IPL 00608/2020.1000099-1, devido, a meu sentir, ter sido alvo de busca e apreensão abusiva e
ilegal
em sua própria residência.

Noutros termos, trata-se de extirpar prova ilícita com a almejada restituição, senão veja-se o julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO SUBMETIDA À INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança. Precedentes. 2. Diante de uma mera comunicação apócrifa, não é possível instaurar-se inquérito policial para se averiguar sua veracidade. O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, aí, sim, é viável a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas extremas, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, para melhor elucidação dos fatos. 3. No caso, não foi realizada, em nenhum momento, qualquer investigação preliminar para verificar a veracidade do que exposto na denúncia anônima e apurar a eventual existência de elementos que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos obtidos anonimamente. Não consta dos autos nenhum relatório elaborado pelas autoridades competentes informando acerca de eventual realização de investigação preliminar. O que houve, na verdade, foi uma instauração imediata de procedimento investigatório criminal e um imediato pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, com o seu deferimento, logo na sequência, pelo Magistrado de primeiro grau. 4. Embora a denúncia anônima seja apta a ensejar a investigação dos fatos narrados, ela não tem o condão de, por si só, autorizar a adoção de medidas constritivas, tais como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados.
5. Tudo o que se seguiu à denúncia anônima - o resultado da abertura do Procedimento Investigatório Criminal n. 20/2011 e das interceptações telefônicas - dela se deriva e, portanto, constitui frutos de uma prova ilícita, de modo que também se contaminam com o vício original (doutrina dos frutos da árvore envenenada).
6. Uma vez reconhecida a ilicitude dos elementos de informação obtidos por meio do procedimento investigatório criminal e das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas deles decorrentes - porque amparados apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar -, fica esvaída a análise das demais matérias aventadas na impetração. 7. Ordem concedida, para anular o Processo n. 0011934-39.2011.8.26.0302 (Controle n. 784/2011), da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaú - SP, desde o início, e, por conseguinte, desconstituir a condenação imposta ao paciente, ficando prejudicada a análise das demais matérias aventadas nesta impetração. Fica, ainda, possibilitado ao Ministério Público o oferecimento de nova denúncia, sem a indicação das provas consideradas nulas por essa decisão. (HC 496.100/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)

Além do mais, não se deve olvidar a fragilidade dos documentos e aparelhos, que podem, facilmente, deteriorar-se com o tempo e, eventual descaso, de modo que, constatada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes, ante a negativa de prestação jurisdicional, deve ser a presente segurança concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira de raciocínio da Douta Procuraria de Justiça, pelos fundamentos acima apresentados
CONHEÇO DA PRESENTE SEGURANÇA e a CONCEDO, no sentido de
DEVOLVER INTEGRALMENTE AOS IMPETRANTES, O VASTO ACERVO DOCUMENTAL E TODOS OS APARELHOS APREENDIDOS – PEN DRIVE, TABLET, CARTÃO DE MEMÓRIA, E OS 04 (QUATRO) APARELHOS CELULARES, SENDO UM DELES DA SEGUNDA IMPETRANTE,
VÍVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA, E TRÊS DELES DO PRIMEIRO IMPETRANTE, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

– TENDO EM VISTA QUE APÓS A EXTRAÇÃO DE DADOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NOS OBJETOS APREENDIDOS, TAL MAQUINÁRIO NÃO INTERESSA MAIS AO PROCESSO ORIGINÁRIO
.

Poderá a segunda impetrante,
Vívian Patrícia Pinheiro Barboza da Silva,
se assim o desejar, ingressar com a medida administrativa ou judicial contra as autoridades policiais responsáveis pelo ato, Priscilla Naiate Santos Costa e Vicente Leite B. A. dos Santos, no bojo dos autos do IPL 00608/2020.1000099-1, devido, a meu sentir, ter sido alvo de busca e apreensão abusiva e
ilegal
em sua própria residência.

Custas pelos impetrantes.

Sem honorários nos termos da 512 do STF.

É o voto.

Belém, 30

de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 05/04/2021